Tribunal: TJMT
Processo: 1041329-83.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041329-83.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KATIA VIANA FERREIRA - CPF: 934.086.921-49 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO NÃO PRESCRITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A anotação de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 43, §1o, do CDC, não caracteriza ato ilícito.

2. A inclusão de débito no SCR não constitui restrição ao crédito, mas sim registro informativo, não ensejando indenização por danos morais.

3. A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

2. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Katia Viana Ferreira interpõe Agravo Interno, buscando a reforma da decisão desta relatora e o consequente provimento do recurso inominado, com fundamento nas razões expostas.

Banco Bradesco S.A, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025